Tribunal: TJMT
Processo: 1000419-47.2019.8.11.0004
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Recurso Inominado: 1000419.47.2019.8.11.0004
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS/MT
Recorrente: TUDO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
Recorrida: JUSSARA CASTRO DE LIMA
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 21/09/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL E DECADÊNCIA AFASTADAS. VÍCIO NO PRODUTO APRESENTADO NO PRAZO DE GARANTIA. SUBSTITUIÇÃO DA PEÇA. CONSUMIDORA QUE NÃO OPORTUNIZOU O CONSERTO DO PRODUTO DEFEITUOSO PERANTE A ASSISTÊNCIA TÉCNICA. INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ARTIGO 18, § 1o DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. De acordo com o artigo 26, § 2o do Código de Defesa do Consumidor, a reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços obsta à decadência até a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca. Destarte, uma vez não observada a obrigatoriedade de transmissão inequívoca da resposta negativa em face da formulação da reclamação pela consumidora, não há se falar em reconhecimento do prazo decadencial, o que autoriza a Recorrida a pleitear a substituição do produto, a restituição imediata da quantia paga, ou mesmo o abatimento proporcional do preço, nos termos do artigo 18, § 1o da legislação consumerista.
2. Não há se falar em incompetência do Juizado Especial em razão da necessidade de realização de perícia técnica, notadamente porque as provas produzidas nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia. Ressalte-se, ainda, que o acessório que apresentou vício já foi substituído pela consumidora, o que torna inócua a realização de qualquer prova técnica.
3. Trata-se de ação na qual a Recorrida JUSSARA CASTRO DE LIMA postula pela devolução do valor pago no acessório adquirido para o seu veículo que apresentou vício no prazo de garantia, bem como reparação pelos danos morais sofridos.
4. Em casos de vício do produto, o artigo 18 do Código Consumerista prevê a possibilidade de o fornecedor sanar o defeito no prazo de 30 (trinta dias), sendo necessária à sua disponibilização para conserto.
5. Na espécie, restou incontroverso que a consumidora não oportunizou a empresa Recorrente o conserto do bem no trintídio legal, nos termos do artigo 18, § 1.o, do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual descabe a restituição do valor pago pelo produto e a reparação por danos morais.
6. Optando a consumidora por substituir a peça defeituosa, consoante noticiado nas contrarrazões recursais, sem observar o procedimento administrativo adotado pela empresa Recorrente, assumiu o risco de sua escolha, devendo suportar o prejuízo financeiro.
7. Desobediência ao disposto no artigo 373, I, do Código de Processo Civil.
8. Sentença reformada.
9. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000419-47.2019.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JUSARA CASTRO DE LIMA - CPF: 027.714.301-26 (RECORRENTE), GUSTAVO GOMES GARCIA - CPF: 038.065.056-83 (ADVOGADO), TUDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 14.234.954/0001-73 (RECORRIDO), MURILLO DE FARIA FERRO - CPF: 014.413.571-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021